Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-08.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006953-08.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.437.035/0001-46 (APELADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF
–
ACIDENTE QUE DANIFICOU DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO DEMONSTRADA – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL – ART. 373, I E II DO CPC – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença, de Id. n.º 157442060, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS nº 1006953-08.2018.8.11.0015, ajuizada em face de
BRUNNATH TRANSPORTES LTDA - ME,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 157442061, a recorrente discorre, em síntese, sobre o seu interesse agir, o fato de a transportadora requerida não integrar a apólice de seguro e a ausência de cláusula de dispensa de direito de regresso.

Invoca a aplicação da Súmula n.º 188 do STJ ao caso, pois a empresa segurada contratou os serviços da empresa ré para a realização do transporte da carga segurada até o destino final.

Pontua que o contrato de seguro anexado aos autos diz respeito apenas aos requisitos mínimos de validade e regularidade da apólice de seguro, cabendo à empresa segurada atenção e cautela no momento de contratar o transportador.

Destaca que não existe vínculo contratual com a empresa ré sub-contratada pela segurada e que não houve na apólice emitida a previsão de isenção quanto a sua responsabilidade.

Afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista da empresa ré, que perdeu o controle da direção, dando causa ao acidente, portanto, faz jus ao ressarcimento da quantia de R$63.683,88 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelada ao ressarcimento do valor despendido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 157442066.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelante, à segurada, Brasil Tropical Pisos Ltda., referente aos danos advindos de sinistro ocorrido em 06.01.2018 que durante o transporte de madeira pela ora recorrente, o motorista do seu caminhão perdeu o controle da direção, saiu do leito carroçável e tombou no acostamento, derrubando a carga segurada, que foi saqueada por transeuntes. Em razão da existência de contrato, foi indenizado pela seguradora à empresa segurada no valor de R$75.883,88, descontada a venda do salvado da carga remanescente, no montante de R$63.683,88.

Julgado improcedente o feito, inconformada, apela a seguradora, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da apelante encontra guarida na Súmula nº 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, são as determinações dos arts. 346, III, e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar da causadora do dano o reembolso das despesas derivadas da recomposição da carga.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC nº 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que há na apólice de seguro no contrato cláusula que permitia o transporte da carga em veículos de empresas de cargas ou de terceiros contratados para o transporte, de modo que não haveria o direito de regresso, na medida em que se trata de risco coberto pelo contrato.

Entretanto, não há na apólice cláusula que impeça o direito de regresso e ainda que houvesse esta poderia ser afastada diante da responsabilidade objetiva da transportadora.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0020797-37.2013.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA -
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria. Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5ª do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso.
Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão.
Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”
(TJ-MT - AC: 00207973720138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO COM PERDA PARCIAL DA CARGA SEGURADA –
TERMO DE ISENÇÃO DE REGRESSO – AFASTAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESES EXCLUDENTES –
IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – INOBSERVÂNCIA DE LEIS APLICÁVEIS AO TRANSPORTADOR – DIREITO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Ao dar o feito por saneado, o Magistrado a quo indeferiu a postulação de denunciação da lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria. Seja pelo excesso de velocidade como causador do acidente (negligência do transportador), seja pela inobservância da lei que disciplina do transporte rodoviário de cargas, o termo de isenção ou cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) não tem aplicação no caso em apreço, mostrando-se devido o ressarcimento dos danos causados.”
(TJ-MT - AC: 00027349320158110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.”
(TJ-MT 10006957420168110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo tombamento que levou ao saqueamento da carga de madeira por transeuntes, o boletim de acidente de trânsito de Id. n.º 157441989 evidenciou a perda de controle por parte do motorista, senão vejamos,
in verbis
:

“[...]A dinamica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de sitio de acidente, concluiu-se que o fator determinante foi a perda do controle do veículo, que teve sua trajetória desviada para a direita, conforme registro de marcas de pneumáticos no pavimento (cerca de 15 metros de frenagem).[...]”

Ademais, inexiste prova contrária nos autos, ônus que cabe à ré, ora recorrida.

Nesse passo, quanto ao valor da prova consubstanciada no B.O., oportuno ressaltar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da autoridade, goza da presunção de veracidade do que nele contém.

Essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos. Cumpre ao réu, pois o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário.” (Responsabilidade Civil. 10ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008., p. 871).

Portanto, demonstrado pelo boletim de ocorrência a responsabilidade pelo acidente, ocorrido devido a perda do controle de direção do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade da transportadora apelante, ônus que lhe incumbia, cabe a ela reparar os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora apelada à segurada, devidamente corrigidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a apelada pague a apelante o valor de R$63.683,88 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do desembolso.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, devendo a apelada arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023